Tribunal: TJES
Processo: 0000857-20.2019.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000857-20.2019.8.08.0022

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS e outros

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. RECONHECIMENTO DO PEDIDO NA ORIGEM. CONDENAÇÃO EM VERBAS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. e pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA contra sentença que, ao homologar o reconhecimento do pedido formulado por Maria Madalena, determinou a ligação de energia elétrica na residência da autora, localizada em área de preservação ambiental, e condenou os requeridos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados equitativamente em R$2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários sucumbenciais e custas, mesmo após o reconhecimento do pedido; (ii) verificar a legalidade e proporcionalidade do arbitramento dos honorários por equidade, à luz do valor da causa e da legislação vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento do pedido pela parte requerida atrai a aplicação do art. 90 do CPC, o qual impõe à parte que reconhece o pedido o ônus de arcar com custas e honorários, salvo estipulação diversa, o que não se verifica no caso.

A EDP, embora tenha concordado posteriormente com a pretensão autoral, ofereceu resistência inicial, o que justifica sua condenação nas verbas sucumbenciais.

A fixação dos honorários por apreciação equitativa mostra-se adequada, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, e em conformidade com a tese firmada pelo STJ no Tema 1076, tendo em vista o valor irrisório da causa (R$998,00).

O valor fixado (R$2.000,00) revela-se razoável diante da necessidade de dilação probatória e da complexidade da demanda, sendo rateado entre os réus.

O IEMA faz jus à isenção do pagamento de custas processuais, conforme art. 20, inciso V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, por se tratar de autarquia estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da EDP desprovido. Recurso do IEMA parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O reconhecimento do pedido impõe à parte reconhecedora o pagamento de custas e honorários, nos termos do art. 90 do CPC.

É admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa é irrisório, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC e da tese firmada no Tema 1076 do STJ.

Autarquias estaduais fazem jus à isenção de custas processuais, conforme legislação estadual específica.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º, e 90; Lei Estadual/ES nº 9.974/2013, art. 20, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP e REsp 1.877.883/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022 (Tema 1076); TJES, AC 0006120-34.2017.8.08.0012, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 26.07.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hidricos IEMA e conhecer e negar provimento ao recurso de EDP Espirito Santo Distribuicao de Energia S.A., nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000857-20.2019.8.08.0022

APELANTES:
INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS -IEMA E EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADA:
MARIA MADALENA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
e pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - IEMA
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Ibiraçu/ES, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por MARIA MADALENA contra os recorrentes, que julgou homologado o reconhecimento do pedido, determinando a realização da ligação de energia elétrica na residência da autora, e condenou os requeridos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Em seu recurso (id. nº 15126205), a
EDP
aduz que não houve falha na prestação do serviço, pois a ligação de energia elétrica somente poderia ser efetuada com prévia autorização do IEMA, dado que o imóvel da autora/apelada está situado em área de proteção ambiental, de modo que não há fundamento jurídico para a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Por sua vez, o
IEMA
(id. nº 15126222) afirma que é autarquia estadual isenta de custas processuais, nos termos da Lei Estadual nº 9.974/2013. Sustenta que o valor fixado a título de honorários advocatícios contraria o art. 85, § 2º, do CPC/2015 e ultrapassa os limites razoáveis, devendo ser reduzida proporcionalmente ao valor da causa.

Com isso, requerem o provimento dos recursos para afastar a condenação ao pagamento de custas processuais e reduzir ou excluir os honorários sucumbenciais fixados na sentença.

Contrarrazões (id. 15126214 e 15126228) pela apelada pugnando pelo desprovimento dos recursos.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a este órgão
ad quem
é atinente à condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, ante o reconhecimento do pedido autoral pelos requeridos, ora apelantes.

Verifica-se que, na origem, a apelada ajuizou ação pretendendo que fosse realizada a ligação da energia elétrica em sua residência, diligência a ser autorizada pelo IEMA, tendo em vista que o imóvel da autora se localiza em área de preservação ambiental.

Na petição de id. 15126196 o IEMA reconheceu a procedência do pedido da requerente. De igual modo, a EDP manifestou a sua concordância com a ligação da energia elétrica (id. 15126200).

O juízo a quo condenou os apelantes nos seguintes termos:

[...] Diante o exposto, HOMOLOGO o reconhecimento jurídico do pedido, e para tanto determino seja realizada a ligação de energia elétrica na residência da autora, cabendo a esta a adequação do padrão. Fixo prazo de quinze dias para cumprimento. Julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, "a", do Código de Processo Civil.

Condeno as requeridas em custas e honorários advocatícios que fixo de forma equitativa em R$2.000,00 (dois mil reais), consoante art. 85, § 8º do CPC. O valor dos honorários será revertido ao FADEPES - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública e deve ser depositado no Banco Banestes, agência 104, conta corrente 25.005.497, CNPJ 19.690.110/0001-50, código identificador 21-16.
[...]

Acerca do tema, imperiosa se mostra a observância da regra do artigo 90 do Código de Processo Civil, que assim disciplina

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

Nesses termos, a lei é expressa na distribuição das despesas processuais e dos honorários a quem desistiu, renunciou ou reconheceu juridicamente o pedido e não excepciona qualquer outra hipótese para admitir a condenação de forma diversa do que previsto no artigo em referência.

Entendo que não assiste razão ao pleito da EDP para que seja eximida do pagamento dos honorários, haja vista que a recorrente somente cumpriu a prestação por força de determinação judicial e apresentou resistência à pretensão autoral em sua defesa. Desse modo, deve ser mantida a sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Nesse sentido, vejamos o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 90 DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1 - O Código de Processo Civil prevê expressamente em seu art. 90 que, proferida a sentença com fundamento em desistência, renúncia ou reconhecimento do direito sobre o qual se funda a ação, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. [...] (TJES; AC 0006120-34.2017.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 26/07/2021; DJES 11/08/2021)

Outrossim, também não assiste razão à pretensão recursal do IEMA relativa a desproporção da quantia fixada ou da inadequação do arbitramento por equidade.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça proferiu julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP e 1.877.883/SP (Tema 1076) sobre a temática do arbitramento de honorários advocatícios pelo parâmetro da equidade, fixando a seguinte tese jurídica:
i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Tem-se que, na hipótese em análise, o valor da causa é irrisório (R$998,00 - novecentos e noventa e oito reais). Assim, agiu acertadamente o juízo sentenciante ao arbitrar os honorários advocatícios por apreciação equitativa na forma do § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil.

De mais a mais, levando em consideração a necessidade de dilação probatória e a complexidade da demanda, entendo que a quantia de R$2.000,00 (dos mil reais), a ser rateada entre os condenados, mostra-se adequada.

Por fim, merece acolhimento a argumentação do IEMA quanto à isenção do pagamento de custas, na forma do art. 20, inciso V, da Lei Estadual 9.974/2013

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - IEMA
, apenas para reconhecer a isenção do pagamento de custas pela fazenda pública estadual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
e a ele
NEGAR PROVIMENTO
. Outrossim,
CONHECER
do recurso do
INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - IEMA e ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reconhecer a isenção do pagamento de custas pela fazenda pública estadual.